Tribunal: TJSP
Processo: 2178209-93.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve expressão "Assessor Jurídico GUV" prevista nos Anexos II, III e IV da Resolução no 01/2013, com redação dada pela Resolução no 01/2015, da Câmara Municipal de Águas de São Pedro – Exercício da advocacia pública que faz parte de cargo de caráter permanente e técnico, com atribuições essenciais, que pertence àqueles que tenham sido

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve expressão "Assessor Jurídico GUV" prevista nos Anexos II, III e IV da Resolução no 01/2013, com redação dada pela Resolução no 01/2015, da Câmara Municipal de Águas de São Pedro – Exercício da advocacia pública que faz parte de cargo de caráter permanente e técnico, com atribuições essenciais, que pertence àqueles que tenham sido admitidos no funcionalismo através de concurso público e que são próprios de procuradores municipais – Observação de que, embora mencionados dispositivos sobre a forma de organização, o pedido e o termo legal contestado se dirigem especificamente ao cargo e ao seu provimento em comissão – Existência de assinatura de TAC para regularizar a situação do cargo em questão que não impede o ajuizamento da ação, a qual detém natureza abstrata na análise de vícios de inconstitucionalidade, permitindo, porém, nos termos da lei, a declaração com modulação de efeitos – Ação procedente.